Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-51.2017.8.11.0094
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000193-51.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON LISBOA VENTURA - CPF: 064.040.721-81 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON VASQUES DO BONFIM - CPF: 005.571.251-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
FURTO
SIMPLES [ART.155, ‘CAPUT’ DO CP] – PENA – 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO CONVERTIDA EM UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO –
INSURGÊNCIA DO CONDENADO
–
CONTRARIEDADE DA DENÚNCIA AO ART.41 DO CPP E ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA
–

PREAMBULAR ‘DE OFÍCIO’ –

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DO CRIME – PRAZO REDUZIDO PELA METADE – TRANSCURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

Tratando-se de agente com 19 à época do crime, reduz-se pela metade os prazos prescricionais. E, na hipótese, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto em relação ao crime pelo qual o apelante foi condenado (
furto
simples) é imperativa, porquanto decorreu o lapso temporal superior a 2 anos, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, ainda que considerado o prazo de suspensão do art.366 do CPP e a retomada da marcha processual, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por ROBSON LISBOA VENTURA, contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº. 0000193-51.2017.8.11.0094 – (Cód. 26685) pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã – MT, que o condenou como incurso no artigo 155, ‘
caput’
, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária,

nos termos do art. 44 do Código Penal. (Sentença – ID.155111720)

Inconformado, o recorrente aduz que a denúncia não descreve de forma pormenorizada a conduta com todos os elementos típicos exigidos pela norma penal incriminadora imputada ao Apelante, de modo que não preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Argumenta ainda, que sendo réu confesso, primário e de bons antecedentes, com residência fixa e emprego licito, não causando risco a terceiros, sob sua ótica, merece ser absolvido nos termos do art.386, I, V e VII do CPP.

(ID.15511748)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (ID. 155112157).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 155974175)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E OITIVA DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO APELANTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, apesar as argumentações apresentadas neste recurso de apelação, verifico,
de ofício
, que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de Furto Qualificado, encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

No caso vertente, o apelante foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto e, pagamento de 10 dias-multa, sendo, ao final, substituída a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direito, a saber: em
prestação pecuniária
de
1 (um) salário mínimo a entidade com destinação social
.

Nos termos da redação do art. 109, V, c/c. art. 110, ambos do Código Penal, verifica-se a prescrição em
4 (quatro) anos
.

Neste sentido, também, é o enunciado da Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Deve-se observar, no caso, que
o apelante possuía 19 anos
à época dos fatos, pois, nasceu em 20/04/1997 (RG-Id.155110752-fls.24) e o crime foi cometido em 21/06/2016 (denúncia-Id.155110752-fls.06/07), de modo que o lapso temporal prescricional se reduz pela metade a teor do art. 115, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 14/08/2017 (Id.155110752-fls.37/40) e o réu não foi localizado sendo citado por edital com o processo suspenso em 11/04/2019, pela decisão encartada no Id.155110752-fls.76/77,

nos termos do art. 366 do CPP.

Os autos retomaram sua marcha processual com a citação do réu em 23/12/2020 (Id.155110754) e a sentença condenatória prolatada em 16/10/2022 (Id.155111720) transitando em julgado para o MP.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo transcorreu 01 ano, 07 meses, e 26 dias; ao passo que entre a citação do apelante e a prolação da sentença condenatória decorreu período de tempo de 01 ano, 09 meses, e 21 dias, sendo, portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in concreto
,

É cediço, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. "A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso" (AgRg no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

Com tais considerações,
em dissonância com o parecer ministerial,
julgo,
de ofício
,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
ROBSON LISBOA VENTURA
, diante do reconhecimento da
prescrição

em relação ao crime que lhe fora imputado [art.155, ‘
caput’
do CP], com arrimo no art. 107, IV, c/c. o art. 109, V, c/c. art. 115, c/c. art. 110, §1º, todos do Código Penal; diante disso, fica prejudicada a análise das teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023